Tribunal: TJSP
Processo: 0007896-71.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0007896-71.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ALZIRA FRANCO PEREIRA, MARIA CECILIA BARBOSA, VALERIA RODRIGUES
BUENO, MARIA APARECIDA DEL CID ROXO, ANA DAZA DE CAMARGO,
JUCIREMA SILVA ROSENDO MATEUS, MARIA DAS DORES DE SOUZA DE
TOLEDO e MARIA APARECIDA DE ARAUJO, é embargado CAIXA BENEFICENTE
DA POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007896-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 42.004.
2
VOTO No 42.004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0007896-71.2019.8.26.0053/50000, de São
Paulo
EMBARGANTES: ALZIRA FRANCO PEREIRA e OUTROS
EMBARGADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO CBPM
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no Acórdão quanto
à condenação a honorários sucumbenciais recursais. Inocorrência.
Honorários recursais (artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo
Civil) indevidos na espécie, em razão de não ter havido condenação
a honorários em favor dos ora embargantes em primeiro grau, nada
havendo a majorar. Rejeição.
I.
Embargos
de
Declaração opostos por ALZIRA
FRANCO PEREIRA e OUTROS em relação ao V. Acórdão de fls. 233/238 (apenso), que deu
provimento ao recurso de Apelação interposto contra r. sentença que julgou extinta execução
de título judicial, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, oriundo de Ação de rito ordinário
movida pelos ora embargantes, pensionistas de policiais militares, contra a CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CBPM, em que se
lhes reconheceu o direito ao recálculo de seus proventos a partir da legislação instituidora do
chamado Plano Real (Lei Federal no 8.880, de 1994), em conformidade com os critérios ali
estabelecidos, mais o pagamento de diferenças vencidas, respeitada a prescrição
quinquenal.
Nas razões de fls. 01/02, assinalam que o Acórdão contém omissão, pois
deixou de aplicar o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que versa sobre os
honorários recursais. Pedem o acolhimento dos embargos para serem arbitrados os
honorários advocatícios. Este, em síntese, o relatório.
II.
Insusceptíveis de acolhimento os presentes embargos.
Os embargantes afirmam que o Aresto padece de omissão pois não fixou os
chamados “honorários advocatícios recursais”, isto porque “o Réu ora Apelado sucumbiu em
sede recursal instaurada em outra instância.” (fls. 01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007896-71.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 42.004.
3
Sem fundamento, “data vênia”, a pretensão.
Na r. sentença reformada nesta instância não houve condenação ao
pagamento de verba honorária advocatícia em favor da CBPM.
Apesar de o julgado ter sido prolatado, realmente, na vigência do atual Código
de Processo Civil (fls. 112/113 dos autos principais), na espécie não há como aplicar o § 11
do artigo 85. A novel disposição do § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015
impõe ao Tribunal, no regime dos chamados honorários recursais, majorar os honorários,
jamais estabelecê-los originariamente (“O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta....”). Neste caso, não havia o que
majorar, porque não houve em primeiro grau condenação a honorários em favor da
executada, ora embargada. Nenhuma a omissão.
III.
Pelo exposto, rejeitam os Embargos de Declaração.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI